Tribunal: TJPA
Processo: 0030681-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030681-83.2019.8.14.0401

APELANTE: WAGNER DE SILVA FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NÃO CONSUMAÇÃO DA SUBTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), impondo pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o reconhecimento da forma tentada, ante a ausência de efetiva subtração de bens, e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de inversão da posse dos bens da vítima, deve-se reconhecer a tentativa de roubo e aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de subtração efetiva, tampouco deslocamento patrimonial, demonstra que a execução foi interrompida por circunstância alheia à vontade dos agentes, impondo o reconhecimento da forma tentada (art. 14, II, do CP).
4. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, na fração de 1/3, em razão da violência empregada, do risco à vida da vítima e da proximidade com a consumação do delito.
5. Redimensionamento da pena para 5 anos de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de inversão da posse dos bens da vítima impõe o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, nos termos do art. 14, II, do Código Penal. 2. A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, parágrafo único, deve considerar o iter criminis percorrido e a intensidade da execução, sendo proporcional a redução de 1/3 diante do alto grau de violência empregado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e parágrafo único; 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg na PET no HC 891275/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WAGNER DA SILVA FRANÇA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 28199610), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, absolvendo-o, por outro lado, do delito previsto no art. 307 do mesmo diploma legal, com base no art. 386, VII, do CPP.

Segundo narrado na denúncia (IDs 28199461 e 28199462), no dia 23 de dezembro de 2019, por volta das 11h, na Travessa Teófilo Conduru, Bairro de São Brás, nesta Capital, a vítima Rogério Alves da Silva, ao atravessar a via, foi surpreendida por um indivíduo armado com uma pistola, o qual anunciou o assalto exigindo-lhe “o cordão e o ouro”. Após reagir à abordagem, a vítima entrou em luta corporal com o agente, ocasião em que interveio um segundo elemento, posteriormente identificado como o ora apelante, que dava suporte ao comparsa a bordo de uma motocicleta. Durante o tumulto, houve disparo de arma de fogo, que atingiu um dos assaltantes, levando-o a óbito. O recorrente foi imobilizado por populares e preso em flagrante.

Consta ainda que, na delegacia, o réu forneceu identidade falsa, razão pela qual fora também denunciado por infração ao art. 307 do CP, da qual, contudo, veio a ser absolvido em primeira instância.

Em
razões recursais
(ID 28199627), a defesa técnica sustenta: a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, ao argumento de que não houve efetiva subtração de bens da vítima, sendo a execução criminosa frustrada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes; a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pleiteando sua fixação no patamar máximo de 2/3; e, por fim, requer manifestação expressa sobre todos os pontos ventilados, com o fim de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 28199629), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
, reconhecendo a incidência da
forma tentada do crime de roubo majorado
, diante da ausência de subtração consumada de bens da vítima.

Nesta Instância Superior, o parecer da
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
, firmado pela Procuradora
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, acompanhou o entendimento ministerial de base, opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso
, reconhecendo a tentativa do delito.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da forma tentada:

Clama a defesa pela desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado na forma consumada (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), para a forma tentada, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do mesmo diploma legal, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Assiste razão em parte ao apelante.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que o crime de roubo se consuma
com a inversão da posse do bem
, ainda que por tempo mínimo,
independentemente de posse mansa e pacífica
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ, Súmula 582).

Entretanto, no presente caso,
não houve inversão da posse da
res furtiva
. A vítima relatou em seu depoimento em juízo que foi abordada de forma violenta, com arma de fogo apontada ao rosto, sendo-lhe exigido um cordão que sequer portava. Todavia,
o ofendido reagiu
, travando luta corporal com o autor do disparo, imobilizando-o, momento em que o recorrente desceu da motocicleta para auxiliar o comparsa. Logo após, houve um disparo de arma de fogo, resultando na morte do corréu, e o apelante foi contido por populares.

É incontroverso
que
nenhum objeto foi subtraído
, tampouco houve qualquer deslocamento patrimonial.

Resta, portanto,
evidente
que a empreitada criminosa
foi interrompida por fato alheio à vontade dos agentes
, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, configurando-se
a forma tentada
do crime de roubo.

2. Da causa de diminuição de pena:

Nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, a pena deve ser diminuída de 1/3 a 2/3, a depender do
iter criminis
percorrido, da proximidade da consumação e da intensidade da execução dos atos criminosos.

No caso em exame, os autos revelam que a execução do crime
se deu de forma violenta
, com emprego de arma de fogo e participação de mais de um agente; o delito foi interrompido
após efetiva tentativa de subtração
, com luta corporal e reação da vítima; houve risco real à vida, inclusive com
morte de um dos executores
.

Dessa forma, entendo que se mostra razoável aplicar a
fração mínima de redução 1/3 (um terço)
, dado o grau de periculosidade envolvido, o que reflete adequadamente a proporção entre o
iter criminis
percorrido e o resultado jurídico produzido.

Tal patamar encontra amparo na jurisprudência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado deve considerar somente o
iter criminis
para a definição da fração de redução aplicável:

6. No que se refere à fração de redução adotada pela tentativa (art . 14, inciso II, do Código Penal), é cediço que o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.
Assim, a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito, a influenciar na fração adotada pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame minucioso da matéria fática, tarefa vedada na via estreita do habeas corpus. (STJ - AgRg na PET no HC: 891275 RS 2024/0045428-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)
(grifei)

Nesse contexto, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) mostra-se juridicamente adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, refletindo o ponto de interrupção do
iter criminis
e a gravidade concreta da conduta. A medida preserva o equilíbrio entre a repressão penal e a resposta proporcional ao desvalor do resultado, sem desconsiderar o elevado grau de lesividade da ação, a qual só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3. Da dosimetria da pena

Aplicada a nova valoração, procedo à readequação da dosimetria, nos termos do art. 68 do Código Penal:

1ª FASE – PENA-BASE

Mantida a pena-base fixada na sentença em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em razão da valoração negativa da circunstância do crime (concurso de agentes), inadequada sua reapreciação como majorante na fase seguinte.

2ª FASE – SEM AGRAVANTES OU ATENUANTES

Nada a considerar.

3ª FASE – AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Incide apenas a
majorante do uso de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP). Aplico o aumento de
2/3
, resultando na pena provisória de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Aplico a
diminuição
do art. 14, parágrafo único, do Código Penal na fração de
1/3
, resultando na
pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e 16 (dezesseis) dias-multa.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por
WAGNER DA SILVA FRANÇA
para reconhecer a forma tentada do crime de roubo majorado, nos termos do art. 14, II, do Código Penal; aplicar a causa de diminuição do parágrafo único do mesmo dispositivo, na fração de 1/3; redimensionar a pena para
5 (cinco) anos de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025